Tribunal: TJDFT
Processo: 0722849-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722849-53.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IRA SOTERO AMORIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O patrono informa que fará sustentação oral presencial (ID 78684972), em processo que está incluído na pauta de sessão de julgamento virtual (ID 78499742). Inclua-se o processo na pauta de sessão de julgamento presencial. Intimem-se as partes da nova pauta. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2025 15:44:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator